Tribunal: TJSP
Processo: 0014605-31.2009.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Arrendamento mercantil. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Apelação da autora. Dicção do art. 485, III e §1o, do CPC. Extinção que se deu por abandono de causa e não por ausência de pressuposto processual. Necessidade de intimação pessoal da demandante. Não ocorrência. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. RECURSO

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Arrendamento mercantil. Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Apelação da autora. Dicção do art. 485, III e §1o, do CPC. Extinção que se deu por abandono de causa e não por ausência de pressuposto processual. Necessidade de intimação pessoal da demandante. Não ocorrência. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem. RECURSO PROVIDO.